Tribunal: TJMT
Processo: 0035804-98.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035804-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINERACAO ITAPOAN LTDA - CNPJ: 00.867.341/0001-69 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (EMBARGANTE), PATRICIA CAMARGO MARQUES - CPF: 032.905.076-10 (EMBARGANTE), WILLIAMS JOSE DOS REIS - CPF: 581.379.981-87 (EMBARGADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), ESPÓILIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CAMARGO MARQUES - CPF: 032.905.076-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CALIXTRO BENEDITO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOTONY DE MENESES MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, com o fim específico de prequestionar os arts. 1.228 e 1.417 do Código Civil e demais dispositivos legais, visando viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Alegou-se omissão na análise da posse injusta e da prova de propriedade sobre o imóvel objeto da ação reivindicatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto aos dispositivos legais apontados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da propriedade e da posse injusta, aptos a justificar o manejo da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite o uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

A decisão embargada analisou integralmente as matérias alegadas, afastando a existência de omissão ou contradição, e concluiu pela ausência de posse injusta e de prova de domínio.

O reconhecimento da propriedade foi afastado pela ausência de registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exige o art. 1.245 do Código Civil.

Também restou afastada a aplicação do art. 1.417 do Código Civil por ausência de registro da promessa de compra e venda, elemento essencial à constituição do direito real à aquisição.

A posse exercida pelo recorrido desde 2007 foi considerada mansa, pacífica e sem oposição formal, o que descaracteriza a posse injusta no contexto da ação reivindicatória.

O acórdão enfrentou expressamente os requisitos da ação reivindicatória (propriedade, individualização da coisa e posse injusta), concluindo pela ausência de comprovação de dois deles.

A mera discordância quanto à valoração da prova não configura omissão ou erro material a ser sanado por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza o reconhecimento da propriedade e, por consequência, o manejo da ação reivindicatória. A posse exercida de forma pacífica e sem oposição não configura posse injusta nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e devidamente fundamentada. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando debatida na decisão, ainda que os embargos declaratórios sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245 e 1.417; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 151.237/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 24.05.2000; TJMT, RAC n. 1007677-85.2017.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.11.2020; TJMT, RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Mineração Itapuan Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0035804-98.2015.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante
nos arts. 1.417 e 1.228, ambos do Código Civil e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do
decisum
colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, a embargante opôs o presente recurso com a finalidade única e específica de prequestionar a matéria constante nos arts. 1.417 e 1.228, ambos do Código Civil e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do decisum colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

Todavia, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação cível foi devidamente apreciada, não havendo razão, portanto, para o inconformismo esposado.

Na verdade, no caso vertente
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, porquanto restou expressamente consignado no acórdão embargado que a ausência de registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento da propriedade, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, inviabilizando, por consequência, o manejo da ação reivindicatória.

Da mesma forma, foi analisada de forma clara e exaustiva a inexistência de posse injusta por parte do recorrido, cuja ocupação se dá desde 2007 de forma pacífica e sem qualquer oposição formal, não havendo, portanto, omissão,

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos trecho do v. acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso, in casu, o cerne da questão está em saber se a autora, ora apelante, comprovou ou não a propriedade do bem e a posse injusta do réu, tendo em vista serem esses os fundamentos que levaram a condutor do feito a julgar improcedente o pedido inicial.

Com efeito, a recorrente embasa sua pretensão em contrato particular de compra e venda, datado de 2002, cujo reconhecimento de firma das partes somente ocorreu em 2015.

Ora, o referido contrato, contudo, não foi levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, circunstância que inviabiliza a configuração da propriedade nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, é cediço que, nos termos do art. 1.245, do Código Civil, a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos somente se perfectibiliza mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
, verbis:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Assim, sem o registro do instrumento contratual, a apelante jamais adquiriu a propriedade do imóvel, mantendo-se no plano obrigacional, com efeitos exclusivamente inter partes.

Isso porque, a ausência do registro não é mero vício sanável, mas obstáculo jurídico intransponível ao reconhecimento da titularidade dominial, tornando insubsistente a pretensão de reinvindicar o bem com base em alegado domínio.

É nesse contexto que se revela inaplicável o art. 1.417. do Código Civil ao caso concreto
. Vejamos:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

Como se vê, o direito real à aquisição do imóvel só se consolida com o registro da promessa de compra e venda, sendo este elemento indispensável à configuração do direito real previsto na norma.

Desse modo, a ausência do registro impede, inclusive, o surgimento do próprio direito real à aquisição, de modo que, muito menos, pode fundamentar o exercício de ação reivindicatória, que exige a propriedade plena e não apenas uma expectativa de aquisição, até porque tal contrato sequer foi averbado à margem da matrícula do imóvel em questão
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVERBAÇÃO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA – VALOR DA CAUSA – REFLEXO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO COM A AÇÃO – SOMA DO VALOR APROXIMADO DE CADA UM DOS IMÓVEIS REIVINDICADOS –
PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COM ESTEIO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL ADMISSIVEL DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO CELEBRADO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL, CONTENHA CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE, TENHA SIDO AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E O PREÇO ESTEJA INTEGRALMENTE ADIMPLIDO – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS
– AUSÊNCIA PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE “FRAUDE” DO ATO JURÍDICO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – ARTS. 32 E 49 DA LEI Nº 6.766/79 C/C ART. 166, VI, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS COMPROMITENTES COMPRADORES INADIMPLENTES, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O CONTRATO RESTARIA DESFEITO CASO A DÍVIDA NÃO FOSSE QUITADA, ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA SEGUNDA RÉ PROVIDO .

1. O valor da causa deve ser aquilatado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (CPC, art. 292, caput), e, em se tratando de demanda que versa sobre a propriedade de imóveis, deve corresponder ao valor dos bens reivindicados na lide.

2. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser retificado de ofício pelo juiz, desde que verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido na lide (CPC, art. 292, § 3º).

3. O registro do compromisso de compra e venda à margam da matrícula do imóvel garante ao compromissário comprador direito real de aquisição sobre o bem (CC, arts. 1.225, VII, e 1.417), porém, isoladamente, não é título passível de outorgar o direito real de propriedade, tendo em vista que a transferência de propriedade de bem imóvel só se aperfeiçoa com o registro de título translativo no Registro de Imóveis competente (CC, art. 1.245).

4. Embora a ação reivindicatória seja, por excelência, a via jurídica disponível ao proprietário para reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC, art. 1.228), excepcionalmente, admite-se a legitimidade do compromitente comprador para intentar a ação petitória, mesmo não sendo o proprietário registral, desde que o pedido esteja fundo em direito decorrente do compromisso de venda e compra com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, que tenha sido averbado à margem da matrícula do imóvel e, ao tempo da distribuição, tenha ocorrido o integral pagamento do preço contratual.

5. É válido o cancelamento da averbação do registro do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel quando precedido de notificação do compromitente comprador inadimplente, com expressa advertência de que o contrato restaria desfeito caso a dívida não fosse quitada, de acordo com o procedimento previsto na Lei nº 6.766/79, e, liberada a compromitente vendedora dos laços contratuais, então definitivamente desatados pelo descaso aquiescente dos compromitentes compradores, nenhum impedimento legal ou convencional impede a venda dos lotes a novo interessado, tampouco o registro da escritura pública validamente outorgada para concretizar a transação.” (TJMT, RAC n. 1007677-85.2017.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.11.2020 – negritei).

Outrossim, o reconhecimento de firma ocorrido apenas em 2015, mais de uma década após a celebração do contrato, também enfraquece sua eficácia probatória, sobretudo em sede de ação dominial.

Na verdade, a ausência de reconhecimento anterior impede aferir a real autenticidade do instrumento e compromete sua função como título hábil à prova de propriedade, especialmente diante da exigência legal de registro para sua eficácia erga omnes.

Por outro lado, quanto a posse injusta dos réus, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo codex, senão vejamos, verbis:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.” (REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso, em que pese as alegações da apelante, não se verifica dos autos um lastro probatório mínimo que fosse capaz de destituir as provas trazidas pelo apelado de que está na posse do imóvel objeto da lide desde 2007, sem qualquer oposição formal.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que: “
No caso dos autos, em que pese o imóvel se encontrar individualizado, não há provas que evidencie a posse injusta do requerido. Pelo contrário, demonstrou sua posse sem contestação desde o ano de 2007. Além disso, da matrícula do imóvel (id nº 39902682 p. 37), extrai-se que o proprietário é MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL, não havendo registro da venda do imóvel conforme alegado.
” (id. 275547122 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora a apelante insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante à posse injusta do réu, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Por conseguinte, carecendo a autora, ora apelante, em demonstrar a posse injusta do réu, ora apelado, para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.” (RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNOU OU TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DA ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação reivindicatória de imóvel, a comprovação do domínio ou titularidade é requisito indispensável para que haja a procedência do pedido para retirada do possuidor da área
.” (RAC n. 110.491/2013, 1ª Câm. Civ., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 280785372 – negritei e grifei).

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”
(art. 1.022, I, CPC);
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
” (art. 1.022, II, CPC) ou
“corrigir erro material”
(art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, o prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“
Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento
.

[...]

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016 – negritei).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025